Tribunal: CARF
Processo: 10983.901473/2013-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901473/2013-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Assunto
IPI
Recorrente
INDÚSTRIA DE MOLDURAS MOLDURARTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja
elaborado relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado, notadamente quanto ao
valor a ser ressarcido ao Recorrente no período em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RPO, com os acréscimos devidos:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o deferimento
parcial do pedido de ressarcimento PER no 34521.86454.080710.1.1.01-8036,
apresentado pela interessada acima epigrafada.
O direito creditório, relativo ao ressarcimento do saldo credor de IPI do 3o trimestre de
2005, apurado pelo estabelecimento cadastrado no CNPJ sob o número
83.726.950/0001-25, sucedido pelo de CNPJ 86.429.834/0003-02, havia sido pleiteado
no montante de R$ 62.901,18 (sessenta e dois mil, novecentos e um reais, e dezoito
centavos). Porém, após análise efetuada pela RFB, o valor reconhecido foi de R$
18.405,39 (dezoito mil, quatrocentos e cinco reais, e trinta e nove centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 258), o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado.
Instruindo o despacho decisório, os pertinentes demonstrativos de apuração foram
disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da RFB (e-fl. 259).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901473/2013-96
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901473/2013-96

Cientificada da decisão em 16/11/2016, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 07/12/2016 (e-fls. 4/12). Em breve síntese alega que, ao efetuar a análise, o Fisco
considerou valores de créditos e débitos inferiores aos devidos, bem como um saldo
credor inicial menor do que o apresentado no PER/DCOMP e constante no Livro de
Apuração do IPI.
Dando continuidade ao relato, a DRJ negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, com suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
1. Embora no demonstrativo de crédito em debate o saldo inicial estampado
seja de R$ 426.825,13, na verdade, ele deveria ser menor, na monta de R$
168.872,88, visto que, em agosto de 2005 (ou seja, antes do pedido de que
trata os presentes autos, ocorrido em 30/06/2010), foram apresentados 5
(cinco) PER/DCOMP utilizando-se do crédito pleiteado, porém sem
excluí-lo do saldo inicial dos períodos seguintes;
2. À
evidência
das
informações
prestadas
no
PER
no
34521.86454.080710.1.1.01-8036,
os
valores
ostentados
no
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR RESSARCÍVEL,
em agosto de 2005, correspondem justamente aos créditos e débitos
declarados nas Fichas “Livro Registro de Apuração do IPI no Período do
Ressarcimento – Entradas” (Agosto/2005) “Livro Registro de Apuração do
IPI no Período do Ressarcimento – Saídas” (Agosto/2005), pretendendo a
impugnante em verdade retificar as informações declaradas.
Em fase recursal, o Recorrente traz as seguintes alegações de defesa, em síntese:
1. Em atenção ao procedimento ditado pelo art. 23 da Instrução Normativa no
1.300/2012, o estorno do saldo credor no Livro de Apuração do IPI teria se
realizado na data do protocolo dos pedidos de ressarcimento anteriores ao
que se analisa;
2. Corroborando as informações prestadas, anexou à Manifestação de
Inconformidade planilha de acompanhamento do saldo credor do IPI,
demonstrando o saldo inicial em julho/2005 de R$ 650.516,13;
3. Ao considerar um saldo credor inicial inferior ao apurado pela empresa e
devidamente escriturado em Livro, a Autoridade Fiscal teria apurado
equivocadamente Saldo Credor de R$ 18.405,39;
4. Os valores escriturados no Livro de Apuração do IPI em agosto/2005
referem-se a ajustes de Crédito Presumido do IPI e Saldo Credor do IPI
dos anos de 2001 a 2003;
5. Em consonância com as informações do Livro de Registro do IPI, deve se
considerar como “Saldo Credor do Período Anterior” em agosto/2005 o
valor de R$ 650.516,13; em agosto/2005 como “Estorno de Débitos” o
valor de R$ 303.486,00; e como “Créditos Extemporâneos” o valor de R$
225.757,56;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901473/2013-96

6. O Fisco haveria considerado o valor de R$ 519.606,83 como sendo dos
débitos do período em agosto/2005, porém, de acordo com o pedido de
ressarcimento no 34521.86454.080710.1.1.01-8036 e o Livro de Apuração
do IPI, o valor do débito no período foi de R$ 777.559,08;
7. Não mereceria prevalecer o entendimento da autoridade julgadora no
sentido de que a análise dos valores corretos por ela informados seria de
competência da autoridade administrativa jurisdicionante da contribuinte e
não da autoridade julgadora;
8. O princípio da verdade real ou material, que rege o processo
administrativo, recomendaria uma análise dos elementos de prova, com
vistas à realidade dos fatos;
9. Solicita subsidiariamente a realização de diligência.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme precedentemente colocado, trata-se de Pedido de Ressarcimento de
crédito de IPI relativo ao 3o Trim./2005, tendo sido o crédito reconhecido parcialmente pela
unidade de origem, entendimento este mantido pela DRJ.
Divergem Fisco, no que é seguido pela decisão recorrida, e o Recorrente, no que
concerne ao valor do crédito pleiteado, havendo discussão quanto ao valor do crédito ressarcível
e não-ressarcível para o período e, ainda, quanto ao saldo inicial em julho/2005, haja vista ter
sido alegado na decisão combatida que o valor já houvera sido aproveitado por meio de
PER/DCOMP anteriores.
A matéria mostra-se, então, eminentemente probatória.
Segundo o § 3o, inc. I, do art. 21 da IN RFB no 900/2008, ato normativo aplicável
à matéria e vigente à época de transmissão do pedido, somente podem ser ressarcidos créditos
relativos a entradas escrituradas no próprio trimestre calendário:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
(...)
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901473/2013-96

Uma vez que os autos se encontram instruídos com o RAIPI, havendo divergência
entre valores alegados pelo Fisco e pelo Recorrente, considero que a decisão mais adequada ao
caso é, portanto, a identificação do valor efetivamente cabível para os créditos de IPI referentes
ao 3o Trim/2005.
Considerando ainda haver divergência quanto ao saldo inicial do período, posto
que o Recorrente apresentou PER/DCOMP anteriores à que se examina, mostra-se necessário um
aprofundamento das verificações, também no sentido de confirmar qual o saldo inicial de crédito
do 3o Trim./2005, devendo, nessas apurações, serem deduzidos valores de créditos já utilizados
em períodos anteriores.
Entendo, neste caso, que os autos devem ser baixados em diligência à Unidade de
Origem, de maneira a sanar as dúvidas em relação à existência e ao valor do crédito em debate, a
partir da análise da escrita contábil e fiscal do Recorrente, podendo a Fiscalização, para tanto,
intimar a pessoa jurídica a apresentar demais documentos e consultar os sistemas informatizados
da RFB.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:
1. Confirmar, com base nos sistemas que controlam a transmissão de
PER/DCOMP na RFB e no RAIPI do contribuinte, a efetiva apuração dos
seguintes valores, alegados na peça recursal: “Saldo Credor do Período
Anterior” em agosto/2005 - R$ 650.516,13; “Estorno de Débitos” em
agosto/2005 - R$ 303.486,00; “Créditos Extemporâneos” no mesmo período -
R$ 225.757,56; e débito no período - R$ 777.559,08;
2. Definir, a partir da apuração promovida, qual o correto valor do crédito não-
ressarcível, no início e no final do período-base em questão;
3. Com base nos dados contidos no PER/DCOMP e no Livro de Apuração do IPI
da pessoa jurídica Recorrente, informar, de forma categórica, qual o saldo
credor ressarcível de IPI na data da transmissão do Pedido de Ressarcimento.
4. Elaboração de relatório conclusivo e justificado sobre o crédito pleiteado,
notadamente quanto ao valor a ser ressarcido.
A autoridade fiscal a quem competirá proceder a diligência deve observar que o
crédito em questão se encontra vinculado aos pleiteados nos processos nos 10983.901472/2013-
41 e 10983.901471/2013-05.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, podendo se manifestar sobre o resultado das apurações, se assim quiser.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.355 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901473/2013-96

Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 301
DF CARF MF
Original